Tribunal: TJMT
Processo: 0031975-80.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031975-80.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRANI CORREIA - CPF: 777.804.261-49 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
Restituição de Valores Pagos Indevidos c/c Danos Morais
– ABANDONO DA CAUSA – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA
- DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 240 DO STJ E DA REGRA DO §6º DO ART. 485 DO CPC –
SENTENÇA ANULADA
–

RECURSO
PROVIDO.

“
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
” (Súmula nº 240 do STJ), o que não ocorreu na hipótese.

Quando perfectibilizada a citação do réu e este já integra a lide, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento desta parte, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0031975-80.2013.8.11.0041

APELANTE: IRANI CORREIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IRANI CORREIA

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos indevidos c/c Danos Morais nº
0031975-80.2013.8.11.0041
, ajuizada em face da
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega que
o juízo
a quo
, de forma surpreendente, extinguiu o feito sob o fundamento de suposta desídia da apelante, contudo, durante todo o tempo da demanda judicial, a apelante sempre diligenciou para impulsionar o feito.

Assevera que
jamais abandonou o feito, em momento algum deixou-o paralisado, e, por lógica, nunca permaneceu inerte, tampouco teve comportamento desidioso, como afirmado pelo douto magistrado.

Diz que houve infração ao art. 485, § 6º do CPC, posto que sendo o banco intimado para defesa e oferecendo contestação, a extinção por abandono depende de requerimento do réu.

Aduz que “
não havendo pedido expresso do réu, resta indevido a extinção, devendo ser anulada a sentença, para regular tramitação do feito”.
(
id nº 205715658)

Menciona que “
é preciso consignar ainda, que nos termos da súmula 240 do STJ, é necessário o requerimento da extinção da ação por parte do réu, o que não ocorreu no caso em apreço” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com reforma da sentença objurgada, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões apesar de devidamente intimada (id nº 205715659).

É o breve relatório

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tanto, o apelante alega que houve infração ao art. 485, § 6º do CPC, posto que sendo o banco intimado para defesa e oferecendo contestação, a extinção por abandono depende de requerimento do réu.

Pois bem. A norma acima mencionada estabelece o seguinte:

“Art. 485: O juiz não resolverá o mérito quando:

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 6º Oferecida a contestação,
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
.

Todavia, não se verifica o cumprimento do disposto no §6º do mesmo art. 485 do CPC
pelo Juízo de Origem.

Aliás, essa também é a exigência da
Súmula 240 do STJ
:

“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.”
.

A ação já foi contestada, conforme
id nº 205713299
e não houve pedido do requerido para a extinção do processo por abandono pelo autor, ora apelante. Logo, a extinção não procede.

Sobre o assunto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283/STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 240/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal.

III - A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", não ocorrido na espécie, como reconhecido pelo próprio agravante (Súmula 240/STJ)
.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.”
(AgInt no REsp n. 1.819.776/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 20/2/2020.) (grifei).

Assim, ausente requerimento do requerido/apelado, não se mostra possível a extinção do processo, por abandono da causa, impondo-se a cassação da sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA C/C DESPEJO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III, §1º DO CPC –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ
– NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.

“
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ.
Precedentes”. (AgRg no AREsp 415.017/SC)”
(N.U 0000329-81.2013.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024